Tribunal: TJDFT
Processo: 0710424-12.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710424-12.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: MARIA APARECIDA BRILHANTE REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA HELENA DOS ANJOS DESPACHO 1. As petições e os documentos juntados nos IDs no 71433787 a 71499739 não atendem integralmente às determinações contidas nos despachos de IDs no 70906903 e no 71343906. 2. Pela derradeira vez, intime-se a apelante, Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: (a) juntar a procuração outorgada às advogadas Dra. Marina Santa Rosa Brasileiro Sant/Anna, OAB/DF 36.963 e Dra. Gabriela Schiffler Senna Gonçalves, OAB/DF 33.347, sob pena de não conhecimento do recurso; (b) juntar a(s) guia(s) de custas correspondente(s) aos comprovantes de pagamento dos IDs no 714433787 e no 71433793, sob pena de deserção. 3. A correspondência deve ser encaminhada para o endereço atual da empresa (SCIA Quadra 14 Conjunto 3 Lote 03, Zona Industrial (Guará), Brasília – DF, CEP: 71250-115) e da sua atual administradora, W. S. D. M. M. (SMPW Quadra XX, Conjunto XX, Lote XX, Casa X – Brasília/DF), que constam no ID no 71254935, pág. 4. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro